Tribunal: TJDFT
Processo: 0738745-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) No PROCESSO: 0738745-36.2023.8.07.0000 AUTOR: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL contra a Lei Distrital n. 5.872/2017, a qual permite a participação de sociedades cooperativas em processos de licitação e contratação pela Administração Direta e Indireta do Distrito Federal, exceto na hipótese de fornecimento de mão de obra, por ofensa aos artigos 14, 53, caput, e 174, todos da Lei Orgânica do Distrito Federal. A norma impugnada possui a seguinte redação: LEI No 5.872, DE 31 DE MAIO DE 2017 (Autoria do Projeto: Deputado Joe Valle) Permite a participação das cooperativas de mão de obra em licitações e contratações promovidas pela Administração Direta e Indireta do Distrito Federal e dá outras providências. O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, FAÇO SABER QUE A CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL DECRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: Art. 1o Admite-se participação de sociedades cooperativas nas licitações e nas contratações promovidas pela Administração Direta e Indireta do Distrito Federal, exceto quando o objeto da contratação abranja o fornecimento de mão de obra. Parágrafo único. Deve ser incluída, nos editais de licitação, a indicação pela sociedade cooperativa de gestor encarregado de representá-la com exclusividade perante o contratante. Art. 2o (VETADO). Art. 3o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. Art. 4o Revogam-se as disposições em contrário. Brasília, 31 de maio de 2017 129o da República e 58o de Brasília RODRIGO ROLLEMBERG Sustentou o Requerente, em síntese, que a referida norma ostenta inconstitucionalidade formal porque altera o critério de participação nas licitações públicas, portanto, dispõe sobre normas gerais de licitações, matéria reservada à competência privativa da União pelo artigo 22, inciso XXVII, da Constituição Federal, e extrapola a competência legislativa suplementar atribuída aos Estados e ao Distrito Federal, nos termos do artigo 14 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Ademais, ao proibir a contratação de cooperativas para o fornecimento de mão de obra não subordinada, a lei impugnada divergiu do previsto no artigo 16, incisos I e IV, da Lei Federal n. 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos), bem como no artigo 5o da Lei Federal n. 12.690/2012 (Dispõe sobre a organização e o funcionamento das Cooperativas de Trabalho e institui o Programa Nacional de Fomento às Cooperativas de Trabalho), e violou as regras da competência legislativa concorrente instituídas no artigo 24 da Constituição Federal e no artigo 14 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Acrescentou que a norma também ostenta inconstitucionalidade material, uma vez que a lei impugnada veda todo tipo de contratação de cooperativa para fornecimento de mão-de-obra, sem fazer distinção dos serviços que não exigem subordinação e, por isso, tem impedido a contratação de cooperativas de profissionais liberais, sobretudo de anestesiologistas pela Secretaria de Saúde do Estado do Distrito Federal (SES-DF). Dessa forma, a iniciativa parlamentar constrangeu o Administrador distrital a escolher pela participação ou exclusão das cooperativas nas licitações e afetou diretamente a prestação dos serviços de saúde pública no Distrito Federal. Ademais, a norma desestimula a atividade econômica das cooperativas ao vedar completamente sua contratação para fornecimento de mão-de-obra, inclusive as que não são subordinadas, com indevida interferência na discricionariedade administrativa, que viola o princípio da reserva da administração e, por extensão, a própria Separação de Poderes, garantida pelo art. 53 da Lei Orgânica do Distrito Federal, além de obstaculizar atividades econômicas exercidas sob a forma de cooperativa e associação, em desacordo com o artigo 174 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Assim, por considerar presentes o “periculum in mora” e o “fumus boni iuris”, requereu, liminarmente, a suspensão dos efeitos da Lei Distrital n. 5.872/2017, com sua posterior confirmação no mérito, para que seja declarada, em definitivo, a inconstitucionalidade do referido diploma normativo. Pois bem. Registre-se, inicialmente, a aplicabilidade da Lei n. 9.868/1999, que dispõe sobre o processo e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal, na hipótese vertente, em razão da expressa previsão contida no artigo 8o, § 5o, da Lei n. 11.697/2008[1], que dispõe sobre a organização judiciária do Distrito Federal. O artigo 12 da Lei n. 9.868/1999 estabelece rito abreviado para o processamento e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, em face da relevância da matéria e de seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, prevendo a possibilidade de o relator, após a prestação de informações em prazo reduzido, submeter o processo diretamente ao Tribunal para julgamento definitivo da ação. Confiram-se: Art. 12. Havendo pedido de medida cautelar, o relator, em face da relevância da matéria e de seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, poderá, após a prestação das informações, no prazo de dez dias, e a manifestação do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República, sucessivamente, no prazo de cinco dias, submeter o processo diretamente ao Tribunal, que terá a faculdade de julgar definitivamente a ação. (grifo nosso) No caso, cuida-se de impugnação de lei datada do ano de 2017, portanto, em vigor há 6 (seis) anos, mas que traz em seu teor matéria de suma importância atinente ao funcionamento de serviços essenciais de saúde. Portanto, tratando-se de norma longeva, mas que aborda relevante matéria, com especial significado para a ordem social e para a segurança jurídica, se mostra adequada a incidência do citado artigo 12 da Lei n. 9.868/1999 e o artigo 146 do Regimento Interno desta egrégia Corte de Justiça. 2. Sendo assim, solicitem-se informações, no prazo de 10 (dez) dias, à Câmara Legislativa do Distrito Federal. 3. A seguir, abram-se vistas sucessivas ao Procurador-Geral do Distrito Federal e ao Procurador-Geral de Justiça, para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias. 4. Após, retornem os autos conclusos. [1] Art. 8o (...) § 5o Aplicam-se, no que couber, ao processo e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Distrito Federal, em face da sua Lei Orgânica, as normas sobre o processo e o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal. (Lei 11.697/2008) Int. Brasília, 15 de setembro de 2023. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator